Tribunal: STF
Processo: HC 251443
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Karine Dias Lourenço e outro (a/s) em favor de Jean Lucas Bezerra Carrascar contra decisão monocrática do STJ que indeferiu, liminarmente, a ordem, nos autos do HC 968.987/PR.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante no dia 25.10.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 0,53 g de crack e 1,65 g de maconha.



    Apontam ilegalidade, ante a ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva e que a cautelar teria sido decretada sob razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3) 



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita: “o Paciente é jovem de apenas 18 (dezoito) anos de idade, primário, sem maus antecedentes, com comprovação de emprego lícito, pai de uma bebê de apenas 05 (cinco) meses de idade, constituiu família com a mãe de sua filha e possui residência fixa no distrito da culpa.” (p. 3)



    Ademais, relatam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente e que não há indícios de o paciente dedicar-se à atividades criminosas ou pertencer à associação criminosa. (p. 3)



    Para além, sustentam que “tanto a quantidade de entorpecente - 1,65g (uma grama e seiscentos e cinquenta miligramas) de maconha, quanto a quantia monetária, apreendidos em posse do paciente, são inadequadas para justificar-se a proporcionalidade da prisão.” (p. 7)



    Por fim, alegam sofrer constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva foi decretada em razão da pequena quantidade de droga apreendida e em atos infracionais pretéritos cometidos antes de completar sua maioridade. (p. 14)



    Sendo assim, pleiteiam, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O MP/PR manifestou-se pela concessão do writ. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de possuir anotações criminais pela prática de dois atos infracionais em processos distintos (fls. 34 e 39).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.” (eDOC 10)



    Além disso, colho trechos do acórdão do TJPR que manteve a prisão preventiva:



    “II. Segundo a jurisprudência, a concessão de liminar em Habeas Corpus é admitida somente em caráter excepcional, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, já que a medida desempenha importante função instrumental, pois se destina a garantir a liberdade de ir e vir do indivíduo. 



    Contudo, neste momento, não se constatam de plano as ilegalidades apontadas nas razões que instruem a impetração.



    Extrai-se dos autos que, após diligências prévias e denúncias anônimas, uma equipe da Polícia Militar efetuou diligências e constatou a prática do tráfico de drogas na residência do paciente Jean. 



    No momento dos fatos, a equipe teria avistado um veículo aproximando-se do Paciente, do qual desceu um indivíduo que se encontrou com ele, sendo possível visualizar a transação entre eles. O veículo foi parado, constatando-se que o indivíduo tinha comprado drogas com Jean. Posteriormente, foram realizadas diligências na residência de Paciente, onde foram encontradas 1,65g (uma grama e seiscentas e cinquenta miligramas) da substância entorpecente conhecida como maconha, 0,53g (quinhentas e trinta miligramas) da substância entorpecente conhecida como crack, além de aparelhos celulares e R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie. 



    Por tais razões, o Paciente foi preso em flagrante, tendo a custódia sido convertida em preventiva pelo Juízo (mov. 22.1).



    Ouvido perante a autoridade policial, Paulo, o usuário de drogas que estaria no veículo supracitado e realizou a transação com o Paciente, afirmou que teria comprado uma pedra de crack com Jean (mov. 1.10). 



    In casu, ao contrário do que alegam os Impetrante, não se verifica nulidade na ação policial, pois havia fundadas suspeitas para a abordagem, decorrentes das denúncias anônimas e das diligências policiais prévias que culminaram na localização de drogas com o Paciente, havendo fortes indicativos de seu envolvimento na comercialização dessas substâncias.



     Tais circunstâncias justificam o ingresso domiciliar, ainda que sem mandado judicial, porquanto o crime de tráfico é classificado como de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância perdura no tempo, autorizando, assim, a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do Paciente. 



    Em relação à tese de ausência de fundamentação da prisão preventiva, igualmente, sem razão aos Impetrantes. 



    Nota-se que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 e 313 do CPP. 



    Há indícios de autoria e materialidade, conforme se verifica a partir dos autos de inquérito policial nº 0003494-87.2024.8.16.0072. 



    Já o periculim libertatis se consubstancia na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo Paciente, tendo em vista que possuía para venda uma variedade de drogas, e em especial o crack, que possui alto poder deletério.



    Ademais, o Paciente ostenta registro de atos infracionais em dois processos distintos, o que denota o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Para além disso, cabe apontar o contido no Boletim de Ocorrência de mov. 49.2, no qual relata-se o crime de ameaça contra usuários de drogas, por conta de dívidas do tráfico, havendo ainda informações de que o Paciente supostamente possui dois ajudantes para realizar as cobranças. 



    Muito embora o Paciente seja primário, trata-se, como visto, de pessoa com registro de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, mesmo crime que lhe é imputado nos autos principais. 



    Esse cenário demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 



    Destaca-se que o fato de o Paciente ter condições pessoais favoráveis, como residência fixa, filhos menores e primariedade, por si sós, não impede a imposição da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores estipulados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Ademais, sublinha-se que a imposição de medidas cautelares alternativas, no presente caso, não se justifica, pois restou suficientemente comprovada a necessidade da imposição da prisão. A esse respeito, é o entendimento do STJ: AgRg no HC 746713/SC – 5ª T. – unânime – Rel. Min. João Otávio de Noronha – DJe 08/08/2022 e AgRg no HC 744798 / PI – 6ª T. – Rel. Min. Olindo de Menezes – DJe 05 /08/2022. 



    Portanto, não há que se falar, ao menos neste momento, em constrangimento ilegal, motivo pelo qual indefere-se o pleito liminar. 



    III. Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.” (eDOC 11)



    Após análise dos autos, destaco ser desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário, com filho menor e possuidor de trabalho lícito, com base apenas na constatação da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. 



    Nesta toada, esta Corte vem decidindo que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado deve ser entendida como indicativo de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021 - Grifos meus.)



    Portanto, ainda que o habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do processo, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem e deverão ser por ele fiscalizadas:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente